Tribunal: TJDFT
Processo: 0737898-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por LANA MARTA GONCALVES PIRES E OUTROS, em face à sentença que indeferiu a sua petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na sentença, o Magistrado extinguiu o feito com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c os artigos 330, inciso III, e 485, VI, todos do Código de Processo Civil. Irresignados, os autores interpuseram apelação. Nos termos do artigo 331, §1o, do CPC/2015, não é possível, neste caso, o processamento do recurso sem a citação dos recorridos. Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC, e a súmula 414 do STJ, é assente a necessidade de se esgotar os meios para citação dos requeridos antes de promovê-la por edital. Tornando-se revéis, deve ser nomeada a curadoria de ausentes ou especial para representá-los. Deste modo, devolvam-se os autos à origem, para que os requeridos sejam citados. Tornando-se revéis, nomeie a Curadoria de Ausentes ou Especial para representá-los. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46